Tribunal: TJSP
Processo: 2262516-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de Saúde – Contrato coletivo por adesão – Reajuste anual por sinistralidade e reajuste por faixa etária – Decisão que deferiu em parte tutela de urgência para afastar reajuste anual por sinistralidade e VCMH relativo a julho de 2020 – Pretensão de reforma da decisão para extensão da tutela para afastamento dos reajustes anuais de 2018 e 2019, com substituição

Ementa:
Agravo de Instrumento.

Plano de Saúde – Contrato coletivo por adesão – Reajuste anual por sinistralidade e reajuste por faixa etária – Decisão que deferiu em parte tutela de urgência para afastar reajuste anual por sinistralidade e VCMH relativo a julho de 2020 – Pretensão de reforma da decisão para extensão da tutela para afastamento dos reajustes anuais de 2018 e 2019, com substituição pelos índices da ANS, bem como substituição do reajuste por faixa etária aos 59 anos, também ocorrido em julho de 2020 – Não configuração do pressuposto da probabilidade do direito – Agravante que é beneficiário de plano coletivo por adesão cujos reajustes anuais não são regulados pela ANS – Reajustes anuais que, em tese, não se mostram abusivos, pois visam à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Operadora que deverá demonstrar os cálculos atuariais que dão suporte aos índices praticados – Reajuste por faixa etária aos 59 anos de idade no percentual de 75% que não se mostra, de plano, abusivo, por ser o último reajuste a ser aplicado ao contrato a esse título – Manutenção da decisão agravada.

Nega-se provimento ao recurso.